Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-88.2025.8.11.0078
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000459-88.2025.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOELSON GOMES DA SILVA - CPF: 062.701.411-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, embora tenha condenado o acusado por tráfico de drogas, indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do pedido expresso na denúncia e da indicação do valor pretendido, estaria configurado o direito à fixação de indenização por danos morais coletivos, independentemente da realização de instrução probatória específica demonstrando o abalo à moralidade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ exige, cumulativamente, para fixação de indenização por dano moral coletivo em sentença penal: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) indicação do valor pretendido; e (
iii
) instrução probatória específica que comprove o abalo à esfera moral coletiva.

Embora presentes os dois primeiros requisitos, não houve produção de prova específica voltada à comprovação do impacto social relevante da conduta do acusado, tampouco elementos objetivos sobre abalo à coletividade local, nos moldes exigidos pela Corte Superior.

A ausência de instrução voltada à reparação civil impede a fixação do valor mínimo indenizatório, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso e valor indicado, a produção de prova específica do abalo à moralidade pública. 2. A ausência de instrução probatória específica impede a fixação da indenização, ainda que presentes os demais requisitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 2146421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 18.12.2024; STJ,
AgRg
no REsp 2150485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 19.03.2025; Tema 1.337/STJ (pendente de definição).

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal-MT, nos autos n. 1000459-88.2025.8.11.0078, que julgou parcialmente procedente a denúncia contra Joelson Gomes da Silva.

Por sentença, o apelado foi
condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo sido fixada a pena de
7 (sete) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 702 (setecentos e dois) dias-multa
, estabelecido o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Todavia, o juízo
a quo

indeferiu
o pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos. (Id. 317982881)

Inconformado, o Ministério Público requer a
reforma parcial
da sentença, a fim de que o apelado seja também
condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o tráfico de drogas gera, por si só, lesão injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade, configurando dano moral coletivo
in
re

ipsa
, cuja reparação tem caráter sancionatório e preventivo. (Id. 317982882)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença e
desprovimento
do recurso ministerial. (Id. 317982890).

O parecer, da lavra da Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, Procuradora de Justiça, é pelo
provimento
do recurso (Id. 322444857), conforme entendimento assim sumariado:

“Síntese Ministerial: Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 7 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 702 dias-multa, mas que indeferiu o pedido de condenação em danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O órgão ministerial pretende a reforma parcial da sentença para incluir a condenação civil. Procedência. A fixação de indenização por danos morais coletivos em sentença penal condenatória por tráfico de drogas atende à função pedagógica, dissuasória e reparadora, reafirmando o compromisso institucional com a tutela dos direitos transindividuais. Conforme atual entendimento do STJ, para condenação por danos morais coletivos em crimes de tráfico são necessários três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) indicação do valor pretendido; e (
iii
) instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. No caso concreto, houve pedido expresso na denúncia com valor determinado (R$ 5.000,00), além de instrução que demonstrou o impacto coletivo da conduta do acusado, que praticava "tráfico formiguinha", financiava organização criminosa (Comando Vermelho) e operava em região estratégica próxima à fronteira boliviana. O argumento sentencial de impossibilidade de mensuração dos danos e ausência de discussão na instrução não encontra respaldo nos autos, pois foram coligidos elementos suficientes sobre o dano à comunidade, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. O parecer é pelo PROVIMENTO do apelo.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

A denúncia, constante Id. 317982850 narra os fatos da seguinte forma:

“ (...) No dia 14/02/2025, por volta das 19h05min, na residência particular localizada na Rua das Violetas, no 1540, Bairro
Cidezal
II, neste Município de Sapezal/MT, o denunciado JOELSON GOMES DA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 93 (noventa e três) porções de substâncias análogas à cocaína, pesando aproximadamente 46,53 g, 15 (quinze) porções de substâncias análogas à maconha, pesando aproximadamente 49,09 g, 02 (duas) porções de substância análogas à pasta base, pesando aproximadamente 1,08 g, ambas acondicionadas em saquinhos zip
lock
, além de um aparelho celular Samsung, cor azul, uma quantia em moeda corrente no valor de R$520,00 (quinhentos e vinte reais), uma balança de precisão, pacotes de embalagem utilizados para distribuir as substâncias entorpecentes e um caderno de anotações, consoante se verifica do termos de apreensão no 2025.16.68764 e no 2025.16.72409 (ids. 187035126 e 187035135), boletim de ocorrência n. 2025.48546 de id. 187035116 e Laudo Pericial no 551.3.10.9185.2025.009083-A01 de id. 187035140 (art. 33, caput, da lei no. 11.343/2006). Segundo apurado, a equipe de força tática, em operação, recebeu informação da Agência Regional de Inteligência (ARI), relatando que havia tráfico de entorpecentes em uma kitnet localizada na Rua das Violetas, sendo realizado por um indivíduo moreno, magro e com uma tatuagem na perna, razão pela qual a guarnição se deslocou até o endereço informado. Ao chegar no local informado acima, os policiais visualizaram uma pessoa com as características repassadas, tendo corrido para dentro da residência e dispensado uma pequena quantidade de substância análoga à cocaína. Em seguida, os policiais adentraram ao local e realizaram a abordagem do suspeito na porta de sua residência, sendo identificado como JOELSON GOMES DA SILVA.

Na sequência, os agentes policiais procederam à apreensão do entorpecente, apetrechos e celular encontrados com o acusado.

Outrossim, conforme laudo pericial no 551.3.10.9185.2025.009083-A01, as substâncias que o acusado trazia consigo e guardava apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha (id.187035140).

Ainda, a autoridade policial representou pela decretação da prisão

preventiva e a quebra do sigilo telefônico, os quais foram deferidos pelo juízo desta comarca (autos n. 1000265-88.2025.8.11.0078), sendo que o relatório policial será juntado aos autos assim que finalizado.

PEDIDOS FINAIS

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOELSON

GOMES DA SILVA, como incurso no art. 33, caput, da lei no. 11.343/2006, requerendo a notificação para ofertar defesa, até final sentença condenatória, requerendo o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP e REsp no 2069034 – MG), ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. (...)”

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo o apelado condenado pelo crime supracitado.

Contudo, o pedido de indenização por danos morais coletivos foi indeferido, sob o argumento de que não restaram configurados elementos suficientes para sua fixação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
autoria
e a
materialidade
delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito ministerial.

O Ministério Público alega, inicialmente, que, embora a sentença tenha indeferido o pedido de danos morais coletivos, os requisitos necessários para sua fixação foram devidamente cumpridos.

Sustenta que houve pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido (R$ 5.000,00) e que a instrução processual demonstrou o impacto coletivo da conduta, evidenciado pelos depoimentos sobre a operação policial contra facções criminosas, o monitoramento prévio pela inteligência, a prática de "tráfico formiguinha", a vinculação do acusado ao Comando Vermelho e a atuação em região estratégica próxima à fronteira boliviana.

Argumenta que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, tendo a defesa se manifestado sobre o pedido em todas as oportunidades processuais, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Após analisar o conjunto probatório, constato que agiu com acerto o magistrado, de modo que
não prospera o recurso ministerial.

O dano moral coletivo constitui categoria autônoma de dano que protege bens jurídicos de natureza difusa ou coletiva; a moralidade pública, a confiança social e valores que transcendem interesses individuais.

A reparação por dano moral coletivo exige a comprovação de uma lesão que alcance a coletividade ou um grupo indeterminado de pessoas. Sua finalidade principal é compensar o abalo social, punir o ofensor e desestimular a repetição de condutas semelhantes.

Para a fixação de danos morais coletivos em sentença penal condenatória, a jurisprudência da pátria tem exigido, de forma cumulativa, três requisitos:
(i)
pedido expresso na denúncia ou queixa;
(
ii
)
indicação do montante pretendido; e
(
iii
)
realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa, demonstrando-se concretamente o abalo à esfera moral coletiva.

Nesse mesmo sentido, o
renomado doutrinador Guilherme de Souza Nucci
, ao comentar o art. 387, IV, do CPP, destaca que a fixação de valor mínimo de reparação somente é legítima quando houver
pedido formal da acusação, instrução probatória específica e plena possibilidade de contraditório
, advertindo que,
“se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria indiscutível infringência ao princípio da ampla defesa”
(NUCCI, 2021, p. 701).

Ademais, importa registrar que o
Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo n. 1.337
, justamente para uniformizar a controvérsia acerca da possibilidade e dos limites da fixação de danos morais coletivos em sentença penal condenatória por crimes de tráfico de drogas.

A pendência de definição em sede de repetitivo reforça a necessidade de cautela e de estrita observância aos requisitos processuais já consolidados pela jurisprudência, sob pena de se vulnerar o contraditório e a ampla defesa. Assim, ao manter a exigência de instrução probatória específica como condição indispensável, este Tribunal se alinha à diretriz que vem sendo adotada no âmbito da Corte Superior.

O Superior Tribunal de Justiça, tem admitido situações de presunção objetiva em certas hipóteses, como em determinados casos ambientais. Contudo, em situações como a prática do tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado e o nexo entre conduta e abalo coletivo mostra-se mais complexo, o entendimento dominante exige instrução probatória específica apta a demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, não se bastando o mero pedido formulado na inicial e a indicação do valor pretendido.

Nesse sentido:

“(...)
Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado,
porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. (...)” (STJ -
AgRg
no REsp: 2146421 MG 2024/0188654-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)

“(...)
A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas
, em que o sujeito passivo é indeterminado.6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo, o que não foi comprovado no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. (...)” (STJ -
AgRg
no REsp: 2150485 MG 2024/0214316-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

Também merece distinção o precedente do Supremo Tribunal Federal na
Ação Penal n. 1.116/DF
, no qual se admitiu a fixação de indenização por danos morais coletivos em contexto de corrupção sistêmica. Naquele caso, a própria natureza da conduta que era o desvio de recursos públicos em larga escala gerou repercussão institucional grave e diretamente comprovada nos autos.

Diferentemente, no presente feito, embora a conduta de tráfico de drogas seja indiscutivelmente grave, não houve produção de elementos específicos capazes de demonstrar, de forma objetiva e mensurável, o alegado abalo à moralidade coletiva, razão pela qual não se mostra possível aplicar, por analogia, a solução adotada pelo STF.

Para avaliar se houve demonstração concreta do abalo da moral coletiva, o exame deve incidir sobre elementos que indiquem, de forma objetiva e suficiente, a extensão e a gravidade do impacto social, tais como:
(i)
prova estatística ou documental que demonstre aumento de incidentes ou desordem em área delimitada;
(
ii
)
relatórios ou laudos técnicos de especialistas que qualifiquem o efeito sobre a coletividade;
(
iii
)
documentos administrativos e registros oficiais que comprovem repercussão institucional;
(
iv
)
prova de medidas concretas adotadas por autoridades ou pela comunidade em razão do fato; e
(v)
elementos de prova acerca da publicidade e visibilidade do fato.

Deve haver ainda conexão clara entre a conduta atribuída e os efeitos coletivos alegados, indicação objetiva da coletividade atingida e, quando for o caso, pedido processual expresso quanto à indenização coletiva e indicação do critério para aferição do
quantum
.

Em síntese, a demonstração exige prova apta a revelar um abalo relevante e mensurável à coletividade, observando-se a proporcionalidade entre a lesão apurada e a reparação pleiteada.

Analisando detidamente os autos constato que, de fato,
não houve instrução probatória apta a captar provas específicas sobre o abalo à esfera moral coletiva.

Embora tenham sido colhidos depoimentos de policiais militares que contextualizaram a operação deflagrada e a atuação do apelado no comércio ilícito de drogas, tais declarações limitaram-se a descrever as circunstâncias da prisão em flagrante e os elementos materiais apreendidos, sem demonstrar, de forma objetiva e mensurável, o impacto concreto da conduta sobre a coletividade desta urbe.

Não há nos autos prova documental, estatística ou técnica que evidencie aumento de incidentes criminosos na região, tampouco relatórios de órgãos públicos ou estudos especializados que atestem repercussão institucional ou social relevante.

Da mesma forma, inexistem registros de medidas adotadas pela comunidade ou autoridades locais em razão da atividade delitiva, bem como elementos que comprovem publicidade ou visibilidade diferenciadas do fato.

Embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso e indicado o valor pretendido (R$ 5.000,00), o que atende aos dois primeiros requisitos exigidos pela jurisprudência,
o terceiro requisito “instrução probatória específica” não foi satisfeito
.

A mera narrativa das circunstâncias do flagrante, ainda que revele gravidade concreta da conduta pela quantidade de drogas, estruturação da atividade e vinculação a facção criminosa, não é suficiente, por si só, para demonstrar o abalo à moralidade coletiva nos termos exigidos pela orientação da Corte Superior.

Ressalto que a ausência de instrução específica não decorreu de inércia do órgão ministerial ou de cerceamento de defesa, mas sim da própria dinâmica processual da ação penal, que teve como objeto central a apuração da autoria e materialidade delitivas, sem que fossem produzidos elementos probatórios direcionados especificamente à quantificação e qualificação do dano coletivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025